Tribunal: STF
Processo: ARE 1578390
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Repercussão geral. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissibilidade do recurso por ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, nos quais o embargante alega omissão quanto à análise de violação aos princípios da individualização da pena e da presunção de inocência e requer o restabelecimento de regime prisional menos gravoso.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o mérito da alegada violação aos princípios da individualização da pena e da presunção de inocência, bem como se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    4.O acórdão embargado fundamenta adequadamente a inadmissibilidade do recurso extraordinário na ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, o que impede o exame do mérito.

    5. A exigência de demonstração específica da repercussão geral não é afastada pelo reconhecimento da relevância da matéria em precedentes da Corte.

    6. A ausência de tópico próprio e fundamentado sobre repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário e, por consequência, a análise das teses constitucionais suscitadas.

    7. A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão da matéria, com indevida busca de efeitos infringentes.

    8. A impugnação tardia de fundamentos não oportunamente atacados encontra óbice na preclusão.

    9. Inexistem vícios no acórdão embargado, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

    IV. DISPOSITIVO

    10.Embargos de declaração rejeitados.